Tribunal: STF
Processo: Rcl 82453
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. APOSENTADORIA. EXONERAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO COM VISTAS À REINTEGRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RE NA ORIGEM. ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por João Marcolino Sobral contra decisão da Presidência do Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo e da 7ª Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo, nos autos do Processo nº 1000155-25.2024.8.26.0493, sob alegação de aplicação indevida do Tema 1.150 e afronta à tese vinculante fixada sob o Tema 606 da sistemática da repercussão geral. 



    Narra o reclamante que foi admitido para o cargo de servente em 1989, sob o regime celetista. Relata que se aposentou em 04/07/2019 e foi exonerado em 30/12/2023, em razão de previsão em Lei Municipal acerca da exoneração de servidores aposentados. Argumenta que por ter se aposentado antes da EC 103/2019 teria direito de continuar trabalhando para o município, por força da tese fixada sob o Tema 606 da repercussão geral. 



    Relata que interposto o recurso extraordinário, o mesmo teve seu seguimento negado por aplicação do Tema 1.150 da repercussão geral, razão pela qual interpôs agravo interno, o qual foi desprovido. 



    Aduz que o acórdão reclamado, ao reconhecer ao reclamante o caráter de servidor estatutário e ao aplicar o entendimento firmado no Tema 1.150, afrontou a jurisprudência vinculante desta Corte proferida no julgamento do RE 655.283, cuja tese firmou-se no sentido de que a aposentadoria de empregado público ocorrida até a promulgação da EC 103/2019, não é causa de extinção do contrato de trabalho. 



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da reclamação, para cassar o acórdão reclamado, a fim de determinar o processamento do recurso extraordinário. 



    Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações da autoridade reclamada e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de má-aplicação, pelo Tribunal a quo, da tese vinculante fixada no julgamento do RE 1.302.501 - Tema 1.150 da sistemática da repercussão geral. 



    Em que pese as alegações da parte autora, não se vislumbra na espécie aplicação teratológica do paradigma invocado. Isso porque o acórdão reclamado entendeu pela aplicação do Tema 1.150 da repercussão geral ao caso concreto, em razão do autor estar submetido ao regime jurídico estatutário à época da sua aposentadoria, conforme o seguinte excerto da decisão reclamada, in verbis (doc. 8, p. 31-32):



    “Infere-se dos autos que as leis anteriores desse município de Taciba (documentos juntados com a contestação) tinham iguais dispositivos. 



    Assim, o emprego público que a parte autora ocupava foi transformado em cargo público, aplicando-se o regime estatutário e afastando-se a incidência da CLT. 



    Destarte, não haveria como aplicar o Tema 606 nesta lide, respeitado entendimento em contrário. 



    Observe-se que não teria sido considerado o fato de que houve a referida conversão do regime celetista para o estatutário, buscando afastar os efeitos da LCM 11/2019, sob fundamento de que se aplicam as regras celetistas. 



    Ocorre que, conforme entendimento do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. A LCM 11/2019 se aplica ao vínculo da autora a partir de sua entrada em vigor, ocorrendo, nesse momento, a imposição da vacância do cargo com a aposentadoria. 



    Em outras palavras, a parte autora não adquiriu o direito de permanecer no cargo após a aposentadoria, dado que não há direito adquirido a regime jurídico e, sobretudo, considerando que essa ocorreu após a conversão do regime de celetista para estatutário pela LCM 11/2019. 



    Do mesmo modo, não leva a conclusão diversa o fato de que a aposentadoria tenha ocorrido antes da EC 103/19, porque a LCM 11/2019 já previa a vacância em caso de aposentadoria” (grifei)



    Consigno, por fim, que a tese vinculante fixada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 655.286 – Tema 606 da sistemática da repercussão geral — e a regra transitória do art. 6º da EC 103/2019 não se aplicam ao caso concreto, na medida em que direcionadas a empregados públicos, ao passo que o autor do processo na origem foi servidor estatutário, nos termos do que se depreende dos autos de origem. 



    Destarte, não há que se falar em revisão da decisão impugnada por meio da presente reclamação, ante a inexistência de teratologia na aplicação do Tema 1.150 da repercussão geral na origem - salientando, ainda uma vez, o caráter eminentemente excepcional da via reclamatória, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. É nesse sentido a jurisprudência da Corte: 



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 603.580-RG (TEMA 396). PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REELABORAÇÃO FÁTICA. PRECEDENTES AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ante as premissas de origem, das quais inviável dissentir em sede de reclamação, não se verifica teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte reclamada. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 48.269 AgR, Primeira Turma. Rel. Min. Rosa Weber, DJe 19/11/2021). 



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a reclamação, nos termos do artigo 992, do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente